Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019539-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ROSEFAIRE CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 474.349.451-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE

DO QUANTUM

FIXADO – TABELA RESOLUÇÃO 232/CNJ – VALORES DESATUALIZADOS - DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO POR MEIOS MENOS ONEROSOS – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO OU ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução n. 232/2016–CNJ, o Magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

Entretanto, sugestivamente, há a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, por entidade pública, ou órgão público conveniado, desde que não ocorra embaraço a efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e à necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. Cumprimento de Sentença n. 0051878-33.2015.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

O Recorrente sustenta a ilegalidade da determinação imposta pelo Juiz
a quo
, ao ente municipal, no sentido de que arque com o custeio dos honorários periciais, eis que, não é atribuição do Município prestar assistência judiciária aos necessitados.

Argumenta que se a parte Agravada é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento dos honorários periciais deve ser suportado, integralmente, pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio do Fundo de Assistência Judiciária.

Assevera que o valor de R$505,00 (quinhentos e cinco reais), fixado pelo juízo singular, está em desconformidade com a Resolução-CNJ nº 232, de 13/07/2016, que fixa valores bem inferiores para honorários periciais, qual seja, R$300,00 (trezentos reais).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 184010159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a reforma da decisão que arbitrou o pagamento dos honorários periciais no patamar de R$505,00 (quinhentos e cinco reais), por requerente.

No que pertine à controvérsia submetida à apreciação judicial, denota-se dos autos que a parte Agravada iniciou a liquidação da sentença, contra o ente municipal, com o objetivo de apurar o percentual correspondente à perda salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

A celeuma deste Recurso, portanto, cinge-se em verificar se o valor dos honorários periciais, devidos pela Fazenda Pública, ora Recorrente, desobedece aos parâmetros legais, especialmente, os dispostos pela Resolução n. 232/2016, do CNJ, bem ainda, a obrigação do ente público municipal pelo pagamento.

Em vista de esta Corte de Justiça ter julgado que, somente, por meio de perícia contábil é possível averiguar se houve, ou não, a perda salarial, o Magistrado de primeiro grau nomeou o perito judicial e fixou que o valor para os honorários periciais, deverão ser pagos pelo Agravante.

Assim, por se tratar de Cumprimento da Sentença, a perícia é de suma importância para verificar se houve, efetivamente, a defasagem remuneratória, e quanto representa de perda salarial.

Dessarte, verifica-se que tanto a sentença, quanto o Acórdão, reconheceram os pedidos iniciais do Agravado, logo, o Agravante foi parte vencida na ação, cujo fato, inclusive, consta do julgado colegiado.

Assim, não há dúvidas de que o Agravante foi a parte vencida na demanda.

Nesse contexto, extrai-se, in casu, que o Acórdão do Recurso de Apelação determinou a liquidação da sentença, em razão da sua iliquidez, ao afastar a incidência do percentual único de 11,98%, ou seja, previu a necessidade de realização de perícia.

Analisando a documentação trazida aos autos eletrônicos, observo que as partes não formularam o pedido de realização da perícia, portanto, a designação ocorreu, de ofício, pelo Julgador singular.

Por esse motivo, o Agravante defende que os honorários periciais devem ser custeados pela parte Agravada, entrementes, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC, já firmou a tese, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 871, que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. Recurso Especial DesprovidO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).

Outrossim, entendo que esse julgado não foi superado com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, ante a redação do seu artigo 95, ao prever que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que o houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, porquanto a tese oriunda do REsp n. 1.274.466/SC foi firmada na vigência do CPC de 1973, cujo artigo 33, à época, detinha a seguinte redação:

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

Naquela assentada, o STJ entendeu que esse dispositivo legal somente seria aplicado até o trânsito em julgado da sentença, sendo que, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deveria ser observado o disposto no artigo 20 do CPC/73, que dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor, proferido no sobredito REsp n. 1.274.466/SC, que bem explicita a questão, verbis:

Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes regras do Código de Processo Civil:

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

§ 1º. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.

§ 2º. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)

........................................................................

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

........................................................................

Verifica-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no final do processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).

Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre Giuseppe Chiovenda, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973, verbis:

A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo [...].

O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justificação desse instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante [...]. (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III - As relações processuais. A relação processual ordinária de cognição. 2ª ed. Tradução de Paulo Capitanio. Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no original)

Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.

(...)

Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse na liquidação do julgado.

A reforma processual advinda da Lei 11.232/05 evidencia, em vários dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.

O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do julgado.

Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.

Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.

(...)

Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.

Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado é de ambas as partes.

Noutro passo, o art. 33, in fine, do CPC, que atribui ao autor o encargo de antecipar os honorários periciais nas hipóteses em que a perícia é determinada a requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Nesse diapasão, e diante do que decidido pelo STJ, no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que o artigo 95 do CPC/2015, assim como era o artigo 33 do CPC/73, deve ser observado até o término da fase do processo de conhecimento, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, atualmente, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2o, do atual Código de Ritos[1], que, assim como previa o artigo 20 do CPC/73, imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Desse modo, entendo que a razão de decidir, lançada no REsp n. 1.274.466/SC, ainda encontra amparo no atual Código de Processo Civil, de sorte que, no caso, deve ser observada aquela tese.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

(N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1008752-97.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020).

Assim,
em que pese às alegações trazidos aos autos, de que o Estado deve custear a perícia, porque a parte Agravada é beneficiária da justiça gratuita, correta a decisão proferida pela instância de primeiro grau que impôs, ao Agravante, porque vencido na ação originária.

Destaco, contudo, e a título de sugestão, que o MM. Juiz de Direito deve atentar-se para a possível isenção do pagamento dos honorários, caso indique servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, por entidade pública, ou de órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, desde que não ocorra embaraço a efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e a necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

De outro giro, com relação ao quantum fixado, veja-se, a tabela constante na referida Resolução prevê o valor máximo de R$300,00 (trezentos reais) por laudo, quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis.

Assim, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de caráter subjetivo, de sorte que inexistem, nos autos, os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Verifico, contudo, que a alusiva Resolução n. 232 do foi editada em 13 de julho de 2016, ou seja, há mais de sete anos, o que permite concluir que o valor de R$300,00 fixados naquela ocasião, encontra-se desatualizado.

Nessa quadra, extrai-se da decisão objurgada, que o valor de R$505,00, dos honorários periciais foi fixado em valores condizentes com os praticados, de modo que não há razão para reformá-la.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024